Tribunal: STF
Processo: ARE 1549376
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. APREENSÃO DE VEÍCULO. PENA DE PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO COMPROVADA. DECRETOS-LEI Nº 37/66 E 1455/76. NÃO RECEPÇÃO PELA CF. REMESSA DESPROVIDA.



    - Cabível o reexame necessário, ex vi artigo 475, inciso I, § 2º, do Código de Processo Civil, porquanto o valor atribuído à causa atualizado, de acordo com a Tabela de Correção do Conselho da Justiça Federal (https://www2.jf.jus.br/phpdoc/sicom/tabelaCorMor.php), até a data da sentença, supera sessenta salários mínimos.



    - A apresentação de razões de recurso dissociadas da fundamentação da sentença recorrida, impede seu respectivo conhecimento. Precedentes desta Corte.



    - A simples leitura do artigo 5º da Constituição de 1988, que prevê direitos e garantias fundamentais, deixa claro que o inciso XLV, letra h, refere-se ao campo penal específico. Logo, não se pode invocar o inciso referido como autorizador do perdimento fiscal.



    - Quanto à propriedade (artigo 5°, inciso XXII), o constituinte tratou de garanti-la como direito fundamental e, nos incisos seguintes ao mencionado, a baliza sobre sua função social. Fica bem evidente da disciplina constitucional que a proteção resguarda contra as ações do Estado e a desapropriação existe em hipóteses determinadas por ato de império, entre as quais não está a sanção fiscal.



    - Não fosse suficiente o impedimento constitucional ao perdimento fiscal sob o ângulo do direito de propriedade, há sérias razões para impugná-lo no plano de sua realização no âmbito administrativo. Primeiramente, há que se recorrer ao inciso LIV do artigo 5º da Constituição: a observância do devido processo legal. No conceito, incluem-se não só o contraditório, a ampla defesa, a autoridade judiciária competente e a possibilidade de recurso a uma autoridade superior. Bem se sabe que, por força das disposições do Decreto -Lei nº 1.455/66 (artigo 27), o perdimento culmina com ato do Ministro da Fazenda, atualmente delegado a agentes da Receita Federal ou das Alfândegas. Além do referido estatuto afastar o Poder Judiciário da decretação de perda, confere a atribuição a agentes estatais subalternos do Chefe do Poder executivo, sem que a hipótese se insira naquelas previstas no artigo 84, parágrafo único, da Constituição.



    - Apelação não conhecida. Remessa oficial desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, argui violação ao artigo 5º, incisos XLV, XLVI e XLVII, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisado o caso, vê-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, uma vez que se limitou a afirmar que “No caso concreto, trata-se de relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco Federal, que envolve a discussão de crédito público, com repercussão econômica, haja vista que a previsão orçamentária leva em consideração todas as receitas públicas, sem as quais não é possível executar as despesas previstas o que, por si. só já configura. a necessidade de apreciação do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. E, conforme se demonstrará a seguir, o v. acórdão recorrido contraria posição já firme desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, o que, por si, já é demonstração cabal da existência de repercussão geral”, nada dizendo sobre a matéria controvertida, atinente à recepção dos Decretos-Lei 37/1966 e 1.455/1976 pela CF/1988 pela ordem constitucional vigente, bem como à natureza da responsabilidade, se objetiva ou subjetiva, para fins de aplicação da sanção administrativa de perdimento de bens relativa ao veículo utilizado para transporte de mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas de documento de regularidade fiscal.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente